Tribunal: CARF
Processo: 10880.914322/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914322/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.513 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
HERCULES DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta
de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte
na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel (Relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.511, de 16 de julho de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10880.914320/2009-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos
do relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914322/2009-70
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

Trata-se do Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância que
não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação tributária informada neste
processo, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem,
que denegara o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de suposto pagamento indevido a maior de IRPJ - Estimativa Mensal, do período em
questão.
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade e as razões do Despacho
Decisório estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão de piso
encontram-se sumariados na ementa do acórdão exarado:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. DIVERGÊNCIA
DE DADOS INFORMADOS NA DCTF E NA DIPJ. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ. COMPENSAÇÃO VEDADA NO PERÍODO REALIZADO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito liquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo, principalmente,
quando constatada divergência de dados declarados nas DIPJ e DCTF.
Em 29/03/2005, data em que foi realizada a compensação, a legislação tributária
vedava a compensação de débitos com valores pagos indevidamente a titulo de
estimativa mensal de IRPJ, valores estes que poderiam ser deduzidos do IRPJ devido
em 31 de dezembro e, eventualmente, compor saldo negativo de IRPJ a pagar, este,
sim, passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Credit6rio Não Reconhecido
Ciente desse decisum, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e ficou
restrito a reiterar as mesmas razões já apresentadas na manifestação de inconformidade, e não
juntou outros elementos provas. Em suma, reprisou que cometera erro de fato: i. efetuou
pagamento do IRPJ -Estimativa Mensal e confessou o citado valor como débito na DCTF
(original); ii. que, entretanto, o débito do IRPJ - Estimativa Mensal do referido período de
apuração seria inferior ao recolhido, conforme DIPJ (original); iii. que a diferença seria o seu
crédito, ora reclamado, e integralmente utilizado para quitação do débito confessado na DCOMP
objeto dos presentes autos; e iv. que para o reconhecimento do crédito demandado seria
suficiente o mero cotejo entre DIPJ (original) x DCTF (original) x Comprovante de pagamento -
DARF, elementos de prova já constantes dos autos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

(...)1
Os princípios do formalismo moderado, da verdade material, da ampla
defesa e contraditório são pilares fundamentais do processo
administrativo fiscal, tais quais os princípios da eficiência e da segurança
jurídica.
Não se pode, sob o manto da verdade material, tornar o processo
administrativo fiscal, que por essência deveria ser célere, em um
processo sem fim.
Estamos aqui tratando de um PER/DCOMP apresentado em 29/03/2005 e
cujo crédito indicado pelo contribuinte inexiste já que o DARF foi
utilizado para quitar débito por ele confessado em DCTF.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, devidamente representado
por advogado, o contribuinte traça alegações genéricas e superficiais
onde aduz um suposto erro material, mas não consegue sequer explicar
ao certo qual foi a razão do erro cometido. Tão somente afirma que
deveria ter retificado a DCTF e não o fez, mas isso apenas não
asseguraria o seu direito ao crédito.
Por sua vez, a DRJ analisa de forma séria, completa e criteriosa a referida
Manifestação, deixando claro que é ônus do contribuinte comprovar a
certeza e liquidez do crédito alegado, algo que decorre do próprio texto
legal, diga-se de passagem.
Mesmo assim, a DRJ detalha a incongruência entre a DIPJ e a DCTF e
que caberia ao contribuinte comprovar o alegado erro de fato. Entretanto,
como muito bem detalhado pela DRJ:

(...)

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 10880.914320/2009-81, que pode ser consultado no
Acórdão 1401-004511, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de julgamento,
expresso no voto vencedor.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

Verifica-se, portanto, que o contribuinte não trouxe absolutamente
nenhuma prova na sua Manifestação de Inconformidade que fosse hábil
para demonstrar o erro de fato alegado, além do que suas razões foram
absolutamente genéricas.
Mesmo assim a DRJ explicou toda a prova que deveria ser feita pelo
contribuinte, indicando todos os documentos fiscais e contábeis que
deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o
contribuinte basicamente repete seus argumentos genéricos, não dialoga
com a decisão Recorrida e quanto ao alegado erro de fato defende:

Veja que a falta de comprovação do erro de fato foi a mesma conclusão a
que chegou o Relator, senão vejamos:
Para restituição de estimativa mensal paga indevidamente ou a maior, há
necessidade de provar o alegado erro de fato que pudesse justificar a
retificação da DCTF (original), reduzir o débito confessado da
estimativa mensal do PA 30/09/2004 de R$ 206.236,19 (original) para
R$ 160.396,67 e dar origem ao crédito pleiteado.
Embora a decisão recorrida tivesse, de forma expressa, sinalizado à
recorrente a necessidade de juntada cópia da escrituração contábil para
comprovação do alegado erro de fato, a contribuinte manteve-se inerte,
não juntou cópia da escrituração contábil aos autos quando da
apresentação do recurso voluntário, nesta instância recursal.
A contribuinte, desde a primeira instância, argumenta que bastaria
para comprovar o seu alegado crédito a mera comparação, cotejo, da
DIPJ x DCTF x Pagamento (comprovante de recolhimento).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

Ora, para supressão ou redução de imposto confessado em DCTF-
original, existindo resistência do Fisco em processo de compensação
tributária como no caso, a legislação tributária estabelece necessidade
do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante
juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte
dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF
(retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si
só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-
se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos
os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e
permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua
liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
Ora, a meu ver é exatamente por esse motivo que a conclusão a que o
Relator chegou é absolutamente contraditória. Em verdade, os
argumentos por ele aduzidos são absolutamente suficientes para
demonstrar a improcedência do Recurso Voluntário e poderiam fazer
parte da argumentação do presente voto vencedor.
Estamos diante de uma comprovação de ônus do contribuinte e que
decorre da legislação aplicável, por sua vez tal comprovação não foi feita
e a DRJ de forma expressa disse o que seria necessário para demonstrar o
alegado erro de fato. Mesmo assim o contribuinte em Recurso repete
alegações genéricas e que nada explicam, não dialogam com a decisão
recorrida e não traz nada novo.
Em verdade, se fosse aplicado o formalismo exacerbado seria o caso de
não conhecer do Recurso Voluntário.
Outrossim, também entendo inexistir o alegado erro na decisão da DRJ
conforme aduzido pelo nobre colega Relator, senão vejamos:

Falha da decisão recorrida:
Além da falta de produção de prova pela contribuinte acerca do alegado
erro de fato, a decisão recorrida utilizou, indevidamente, como
fundamentação para denegar o crédito o óbice do art. 10 da IN SRF no
460, de 2004.
Ora, esse óbice, desde longa data, restou superado, afastado pelo CARF
(Súmula CARF no 84) e pela própria RFB (art. 11 da IN SRF no 900,
de 2008) que permite a restituição de estimativa mensal paga
indevidamente, desde que comprovado, de plano, o erro de fato.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

Ora, a Súmula CARF 84 indicada pelo Relator é de 10/12/2012, por sua
vez, a decisão exarada é de 21/01/2011 razão pela qual não poderia o
julgador ter afastado a aplicação da legislação aplicável na data da
compensação com base em Súmula inexistente.
Ademais, mais uma vez entendo que a argumentação trazida pelo próprio
Relator é mais que suficiente para negar provimento ao Recurso, isto
porque conforme bem explicitado, a IN/SRF 900/2008 passou a permitir
a restituição da estimativa desde que comprovado, de plano, o erro de
fato. A comprovação do erro de fato, como muito bem concluiu o colega
Relator, não existiu!
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze
de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:

DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem
direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada
de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. A simples retificação de DCTF para
alterar
valores
originalmente
declarados,
desacompanhada
de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons.
Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo alegado erro de fato (que
sequer explicita) desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Assim é que, ao contrário do defendido pelo Nobre Colega Relator, não
vejo qualquer desrespeito a princípios constitucionais norteadores do
processo administrativo. Pelo contrário, toda a ampla defesa foi garantida
ao contribuinte, o duplo grau e a verdade também foram respeitados.
Por sua vez, a se adotar a decisão proposta pelo Nobre Relator é que
estaremos afrontando princípios como o da celeridade e eficiência. Neste
particular cumpre lembrar a lição de ilustre doutrinador baiano e
renomado processualista FREDDIE DIDIER JÚNIOR (Curso de Direito
Processual Civil. 2007, p. 100):
O processo, para ser devido, há de ser eficiente. O princípio da
eficiência, aplicado ao processo, é um dos corolários da cláusula geral
do devido processo legal.

No mesmo sentido também ensina outro doutrinador baiano DIRLEY
DA CUNHA JÚNIOR (Curso de Direito Administrativo. 2011, p. 8)
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode
ser considerado como modo de atuação do agente público, do qual se
espera o melhor resultado possível de suas atribuições, para lograr os
melhores resultados; e pode também ser considerado em relação ao
modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública,
também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados no
desempenho de função ou atividade administrativa.

Ora, não se pode entender que no presente caso retornar o processo para
instância originária para reanalisar um erro de fato não esclarecido pelo
contribuinte e com base em provas que não foram apresentadas ao longo
do presente PAF que se iniciou em março/2005 e se posterga por mais de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.513 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914322/2009-70

15 anos seja o melhor resultado possível a se esperar desse órgão de
julgamento administrativo.
Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos
mínimos de prova de que teria havido um erro de fato, é de se negar o
provimento do recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital